Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PLANO CONTROLE PARA O PLANO PRÉ-PAGO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) tornar definitiva a liminar concedida no id. 28503700; b) declarar a inexigibilidade das faturas emitidas após 17.11.2019; c) determinar o restabelecimento da linha n. (65) 99932-2543 para o plano pré-pago; e d) indeferir o pedido de indenização por dano moral.
A recorrente aduz na inicial que efetuou a alteração do plano controle para o plano pré-pago, todavia, a recorrida continuou a emitir faturas de consumo e, posteriormente, efetuou o bloqueio da linha. Foi necessário o protocolo de reclamação na via administrativa e judicialização da questão para obter o restabelecimento do terminal telefônico.
A parte recorrida, em defesa, não apresentou nenhuma prova que pudesse contradizer os argumentos da recorrente, muito menos impugnou especificamente o áudio, as conversas e os protocolos apresentados pela autora.
A jurisprudência é firme no sentido que o bloqueio indevido da linha telefônica configura dano moral in re ipsa.
Valor fixado a título de danos morais dentro da razoabilidade.
Recurso conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EUNICE SOUSA AQUINO DA SILVA - CPF: 023.931.161-25 (RECORRENTE), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020